Tribunal: TJSP
Processo: 2249593-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Embargos à Execução – Garantia do juízo para embargar que não esta dispensada ao beneficiário de justiça gratuita – Exigência legal que constitui condição de procedibilidade dos embargos à execução – Decisão mantida – Recurso Improvido.